Tribunal: TJES
Processo: 5000420-49.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000420-49.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GERALDINO LOPES VIEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão
por
ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o veículo dado em garantia estava registrado em nome de terceiro estranho à lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de registro do veículo em nome de terceiro constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente foi efetivado eletronicamente
e consta do dossiê consolidado do veículo
, conferindo publicidade à restrição.

4. A transferência do veículo ao nome do devedor fiduciante é obrigação contratual
assumida pelo
próprio Apelado, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

5. A jurisprudência reconhece que a propriedade formal do bem em nome de terceiro não impede a busca e apreensão, desde que o contrato de alienação fiduciária seja válido.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso
conhecido e provido
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença de id 11558845, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que extinguiu a presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta em desfavor de GERALDINO LOPES VIEIRA, aqui Apelado, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pronunciando a ausência de interesse de agir por se encontrar o veículo dado em garantia registrado em nome de terceiro não integrante da lide.

Em seu arrazoado recursal (id 11558846), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
no momento da contratação, incluiu a correlata restrição no Sistema Nacional de Gravames, não havendo de falar em ausência de registro de alienação fiduciária em garantia;
(ii)
a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, posto se tratar de condição de eficácia da garantia perante terceiros (Súmula 92/STJ) e não entre os contratantes (REsp 2.095.740/DF); e que
(iii)
o devedor fiduciante Apelado assumiu, contratualmente, a obrigação de transferir o veículo para o seu nome e de registrar a alienação fiduciária no órgão de trânsito competente.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte requerida, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença de id 11558845, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que extinguiu a presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta em desfavor de GERALDINO LOPES VIEIRA, aqui Apelado, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pronunciando a ausência de interesse de agir por se encontrar o veículo dado em garantia registrado em nome de terceiro não integrante da lide.

Em seu arrazoado recursal (id 11558846), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
no momento da contratação, incluiu a correlata restrição no Sistema Nacional de Gravames, não havendo de falar em ausência de registro de alienação fiduciária em garantia;
(ii)
a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, posto se tratar de condição de eficácia da garantia perante terceiros (Súmula 92/STJ) e não entre os contratantes (REsp 2.095.740/DF); e que
(iii)
o devedor fiduciante Apelado assumiu, contratualmente, a obrigação de transferir o veículo para o seu nome e de registrar a alienação fiduciária no órgão de trânsito competente.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte requerida, aqui Apelada.

Pois bem.

Do exame da narrativa autoral, infere-se que a Apelante emitiu a Cédula de Crédito Bancário n.º 1.01913.0000579.22, em 14.09.2022, no valor de R$ 15.537,55 (quinze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 667,36 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), vencendo a primeira em 14.10.2022 e, a última, em 14.19.2026.

Segundo instrumento da avença, o negócio foi garantido pela alienação fiduciária do veículo CHEVROLET/CELTA LIFE/LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3P G, de placas MTC8D88, havendo o devedor Apelado se obrigado, textualmente,
“a transferir o veículo para o meu nome e a registrar a alienação fiduciária no órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias contados da data desta CCB, fazendo-se a anotação no Certificado de Registro de Veículo – CRV, sob pena de vencimento antecipado das obrigações previstas nesta CCB”
(Cláusula 5.1, id 11558836, p. 02).

Embora ainda se encontre o bem formalmente registrado em nome de ELIZANGELA MARINS, terceira estranha à lide, extrai-se do Dossiê Consolidado do veículo
1
as seguintes anotações:
(i)

“Registro de Alienação Fiduciária informado por OMNI SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI em 13/09/2022 às 17h03min para GERALDINO LOPES VIEIRA”
;
(ii)

“Contrato nº 101913000057922 registrado em 16/09/2022 – PENDENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO”
; e
(iii)
“Comunicação de venda para GERALDINO LOPES VIEIRA em 10/10/2022 (Venda em 05/10/2022)”
.

Percebe-se, pois, que ELIZANGELA MARINS é a antiga proprietária do veículo, posto haver adquirido o bem em 13.05.2022, isto é, em data anterior ao registro da alienação fiduciária e à comunicação de venda para o Apelado.

Nesse cenário, não há óbice ao processamento do pedido de busca e apreensão, na medida em que, ao menos em princípio, o contrato é lídimo e houve a inserção eletrônica do gravame junto ao órgão de trânsito competente (id 11558835).

Em caso semelhante ao que ora se aprecia, já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível que
“o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20.03.2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp
>. Acesso em 27 fev 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.